Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-05.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO SOLICITADO. COMPRAS REALIZADAS. NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de quaisquer débitos da autora para com a empresa requerida em relação ao cartão n. 6048 **** **** 5680 (contrato n. 4778706). A autora insurge-se contra a decisão ao argumento de que o “print” colacionado nos autos indica que a empresa ré inscreveu seu nome em órgão de proteção ao crédito, e ,em razão disso, pleiteia indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no § 2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID.45382213).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Narra a autora em petição inicial, que no dia 21 de setembro de 2022, tentou efetuar a compra de um veículo de forma financiada, no entanto, o seu pedido foi negado, pois seu CPF estava inscrito no cadastro de inadimplentes; que, ao verificar sobre tal negativação, notou que havia uma dívida no valor de R$ 389,04 (trezentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) referente à fatura de cartão de crédito atrasada da empresa requerida. Aduz que não tem conhecimento dessa dívida e que sequer solicitou o cartão de crédito da empresa requerida; que ao contatar a ré foi informada de que usaram a habilitação para cadastro do cartão e que, inclusive, teve reconhecimento facial. Sustenta não ter conhecimento da referida dívida. Afirma ainda, de maneira categórica, que não solicitou nenhum cartão junto a ré.
5. A questão ora trazida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à existência ou não do registro indevido do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra, o que estaria apto a ensejar indenização por danos morais, conforme pleiteado pela recorrente.
6. No caso sob exame, a autora, ora recorrente, colacionou aos autos, imagens do site serasa.com.br contendo detalhes de conta atrasada com a seguinte descrição: Origem da dívida: DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S/A; Número do contrato: 4478406; Data da dívida: 22/06/2022; Valor original: R$324,31 e Valor atual da dívida: R$348,75 (ID.45381978), informações que possuem verossimilhança com os fatos narrados.
7. O art. 369 do CPC não impede previamente a utilização do print como meio de prova, por se tratar de uma forma documentada de apresentar um objeto (tela de dispositivo, ou, melhor dizendo, o conteúdo digital existente em um dispositivo). Não bastasse isso, o art. 422 do CPC expressamente admite a utilização como prova de reprodução mecânica (como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica) ou de outra espécie, e o print é uma reprodução fotográfica de um objeto.
8. Dessa forma, a autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC) ao acostar documentação que comprova a existência de registro feito pela empresa recorrida, em órgão de proteção ao crédito, da dívida contestada pela autora. Por seu turno, a recorrida não logrou êxito em comprovar aquisição do aludido cartão de crédito por parte da recorrente, não juntando aos autos o contrato, documento hábil à comprovação do negócio jurídico.
9. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
10. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. No caso vertente, resta incontroverso que as compras realizadas com cartão de crédito em nome da autora são resultado de fraude e foram contestadas por esta, e a partir do momento em que a ré inseriu indevidamente o nome da recorrida em bancos de dados de restrição cadastral (ID. 45381978), acabou por impingir a ela abalos aos direitos de sua personalidade, os quais independem da demonstração do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa, atraindo para si a obrigação de ressarcir os prejuízos daí advindos.
12. Quanto à indenização por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido.
13. Nesse passo, o arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
14. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor da compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a autora, valor a ser corrigido a partir desta data e com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.